Tribunal: CARF
Processo: 13748.720206/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13748.720206/2012-18
ACÓRDÃO
2002-008.690 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELMA MARIA DE SOUZA SEIXAS DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
CIÊNCIA POR EDITAL.
Considera-se válida a intimação por Edital quando improfícua a intimação
postal.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa
aduzidas pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de
tempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no que se refere à tempestividade da impugnação
apresentada e na parte conhecida rejeitar a preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.690 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720206/2012-18
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida notificação de lançamento de
fl. 63, relativa ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, por meio da qual
foram glosadas a dedução de contribuição previdenciária oficial e a dedução do
imposto de renda retido na fonte pleiteadas na declaração (fls. 05/06).
Cientificada do lançamento por edital 03/11/2010 (fls. 86/87), a contribuinte
apresentou em 04/04/2012, a impugnação de fls. 02/08, alegando,
preliminarmente, que tomou ciência do lançamento apenas em 16/03/2012
quando recebeu aviso de cobrança sendo tempestiva a impugnação e, em síntese,
que os valores glosados pelo lançamento foram objeto de depósito judicial, nos
autos do Mandado de Segurança que tramita na Justiça Federal. Solicita a
improcedência do lançamento.
O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Anocalendário:
2005 CIÊNCIA POR EDITAL.
Considerase válida a intimação por Edital quando improfícua a intimação postal.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa aduzidas
pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 30/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os valores de IRRF foram retidos e o seu recolhimento está sub judice com a
exigibilidade suspensa, conforme documentos juntados aos autos
b) a impugnação à decisão de primeira instância foi entregue tempestivamente
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.690 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720206/2012-18
3
c) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
d) nulidade da decisão por cerceamento de defesa
e) nulidade do lançamento por falta de fundamento.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Quanto ao conhecimento do recurso é necessário esclarecer que tendo sido
considerada intempestiva a impugnação apresentada, quanto ao mérito do lançamento não se
instaurou o litígio, assim, somente se conhece do recurso na parte que trata da tempestividade ou
não da impugnação apresentada.
Inicialmente cumpre analisar a regularidade da intimação, via Edital, da Notificação
de Lançamento de fl. 63, já que a contribuinte alega que só tomou ciência do lançamento pelo
aviso de cobrança.
Sobre a impugnação e a intimação, assim dispõem os artigos 15 e 23 do Decreto no
70.235/1972, com alterações das Leis no 9.532/1997 e 11.196/2005:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de que o
intimar;( Redação dada pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) registro em meio
magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.690 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720206/2012-18
4
I - no endereço da administração tributária na internet; II - em dependência,
franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou III - uma única vez,
em órgão da imprensa oficial local.
§ 2o Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal; II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou,
se omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada
pelo art. 67 da Lei no 9.532/1.997)
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou b) no
meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; IV - 15 (quinze) dias
após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração
tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da
administração tributária.
Os mencionados dispositivos legais, dispõem expressamente que somente se fará a
intimação por edital quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos I, II e III, ou
seja, pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, por via postal ou
telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento, ou por meio eletrônico.
Concluí-se, portanto, que na impossibilidade de se cumprir a intimação na forma
dos incisos I, II ou III, se utiliza a forma de edital.
A contribuinte alega que não recebeu qualquer notificação por via postal.
Contudo, verifica-se que a notificação de lançamento foi encaminhada à
contribuinte como destinatária, no seu endereço tributário conforme constava do cadastro de
CPF, que é o mesmo da impugnação e do aviso de cobrança, bem como o mesmo onde foi
notificada do acordão recorrido, tendo sido a notificação devolvida conforme documento de fl.
101.
Assim, foi tentada a ciência postal, que resultou improfícua, autorizando a ciência
por edital nos termos do dispositivo legal já transcrito.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.690 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720206/2012-18
5
Assim, há que se considerar que a impugnante tomou ciência da notificação de
lançamento em 03/11/2009, conforme edital de fls. 86/87 e só apresentou a petição de fls. 02/08
em 04/04/2012, intempestivamente.
Não resta, portanto, nenhuma dúvida quanto à intempestividade da impugnação.
Em consequência, não se instaura a fase litigiosa do processo, não podendo o
julgador administrativo adentrar no mérito do lançamento, nos termos do Ato Declaratório
Normativo no 15, de 12/07/1996, da Cosit:
O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições (...)
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Portanto, a impugnação foi apresentada fora do prazo legal, estando correta a
decisão recorrida. E sem a instauração da fase litigiosa do procedimento, não há como conhecer
das razões de mérito do Recurso.
Deste modo, entendo que não há razão ao Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
no que se refere à tempestividade da impugnação apresentada e na parte conhecida rejeitar a
preliminar e negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 135
DF CARF MF
Original